Tribunal: TJBA
Processo: 2000581-55.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000581-55.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: EDVAN DA SILVA MENEZES JUNIOR Advogado(s): PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO EM REGIME FECHADO. DOENÇA NÃO GRAVE OU INCAPACITANTE. EXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado por apenado condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal. A Defesa sustenta que o agravante é portador de carcinoma diferenciado de tireoide, osteopenia de colo femoral e catarata no olho esquerdo, alegando que o sistema prisional seria incapaz de fornecer o tratamento necessário. O Juízo da execução indeferiu o pleito por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 117 da LEP e por inexistirem elementos que indiquem doença grave ou impossibilidade de tratamento na unidade prisional, determinando, contudo, a adoção de providências para realização de consultas médicas especializadas e reagendamento de cirurgia oftalmológica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado que cumpre pena em regime fechado quando não demonstrada doença grave incapacitante nem a impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 117 da Lei de Execução Penal admite a prisão domiciliar apenas em hipóteses excepcionais aplicáveis, em regra, a condenados em regime aberto, exigindo circunstâncias específicas como idade avançada, doença grave ou condições pessoais expressamente previstas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, a extensão da prisão domiciliar a apenados em regimes fechado ou semiaberto quando comprovada situação humanitária extrema, caracterizada por doença grave e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. O relatório médico da unidade prisional atesta que o apenado se encontra em bom estado geral de saúde, lúcido e orientado, com sinais vitais normais, inexistindo indicação de doença grave incapacitante ou risco iminente de vida. O histórico clínico demonstra que o câncer de tireoide foi tratado entre 2020 e 2021, permanecendo apenas acompanhamento ambulatorial com terapia hormonal, circunstância que não caracteriza extrema debilidade. A catarata diagnosticada foi classificada como condição reversível mediante cirurgia eletiva, passível de realização com encaminhamento à rede pública de saúde, não configurando situação de urgência incompatível com a custódia. A determinação judicial para agendamento de consultas com especialistas e reagendamento da cirurgia evidencia a atuação do Juízo da execução na garantia da assistência médica ao apenado, não demonstrando incapacidade estrutural do sistema prisional. A ausência de comprovação da impossibilidade de tratamento médico adequado no ambiente prisional afasta a caracterização da excepcionalidade necessária para a concessão da prisão domiciliar a apenado em regime fechado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP constitui medida excepcional, aplicável, em regra, aos condenados em regime aberto. A concessão excepcional de prisão domiciliar a apenado em regime fechado exige comprovação de doença grave incapacitante e da impossibilidade de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional. A inexistência de risco iminente à vida ou de demonstração de desassistência médica no sistema prisional impede a substituição da custódia por prisão domiciliar humanitária. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º; LEP, art. 117. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 429.878/MS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 20.3.2018; STJ, AgRg no HC 764.603/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 8.11.2022, DJe 16.11.2022; STJ, AgRg no HC 801.974/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 16.8.2023; STF, HC 246.967 AgR/GO, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 12.11.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 2000581-55.2026.8.05.0001 da Comarca de Salvador-BA, tendo como agravante EDVAN DA SILVA MENEZES JÚNIOR e como agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões dispostas no voto.